Tribunal: TJMT
Processo: 0004861-77.2013.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004861-77.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELI FERREIRA MACHADO - CPF: 919.637.101-34 (APELADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), EDSON ALVES DE ABREU - CPF: 603.998.481-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (APELANTE), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 627.419.421-53 (APELANTE), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES - CPF: 681.346.739-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), OSMAR MILAN CAPILE - CPF: 021.653.411-91 (ADVOGADO), E. V. F. A. (APELADO), EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 627.419.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PARTO REALIZADO – RECÉM-NASCIDO COM SEQUELAS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

No caso, a prova pericial judicial produzida nos autos apontou pela impossibilidade
de aferição d
a presença de qualquer conduta lesiva, tanto do hospital quanto do médico, aptas a configurar o nexo causal entre a sequela do recém-nascido e o parto realizado em sua genitora durante a estada hospitalar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que lhe move Neli Ferreira Machado e outra, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do arbitramento, bem como a indenização por dano material no montante de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não detém qualquer poder de ingerência sobre a atividade médica realizada em seu estabelecimento, cabendo ao médico responsável pela cirurgia eventual responsabilidade sobre o ato discutido nos autos. Requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. VI, do CPC. No mérito, sustenta a impossibilidade de ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva na espécie, devendo a demanda ser julgada improcedente. Segue defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Firme no seu propósito, alega a não comprovação do dano material. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 129693794), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 136935195), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Neli Ferreira Machado e outra ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral em face da
Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz e Evaldo Gener Rodrigues da Silva, aduzindo que estava gestante, tendo realizado todo o acompanhamento e pré-natal nas dependências da primeira ré, e que na madrugada do dia 06.05.2013 passou a sentir fortes dores, momento em que se dirigiu ao hospital e foi atendida pelo segundo réu, o qual a mandou de volta para casa em 02 (duas) oportunidades, sob a alegação de que ainda não estava no momento do parto, contudo, após apresentar sangramento em 07.05.2013, foi atendida por outro profissional médico que indicou a necessidade de se realizar o parto imediatamente, vez que já deveria ter ocorrido.

Segue aduzindo, que o parto foi realizado pelo segundo réu de forma normal, após 18 (dezoito) horas de dor e sofrimento, mesmo após diversos pedidos para que fosse realizada a cesariana, tendo a criança nascido com muita dificuldade e encaminhada diretamente para a UTI Neonatal, cujos motivos foram omitidos pela primeira ré, porém, após muita insistência, lhe foi informado que a infante sofreu fratura de úmero e lesão do plexo braquial à direita durante o aludido parto.

Aduziu ainda, que a criança teve alta médica em 12.05.2013, entretanto, sem receber qualquer tratamento neurológico, traumatológico ou com ortopedista, o que ocasionou flacidez e ausência de movimento no seu braço direito e estufamento no umbigo, diante do corte errôneo feito pelo segundo réu, ocasionando sérios problemas psicológicos às autoras, motivando o manejo da demanda.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a responsabilidade do hospital é objetiva, aliado a ausência das excludentes de responsabilidade dispostas no art. 14, §3º, do CDC, bem como a demonstração da falha na prestação do serviço, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a somente empresa ré ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de dano moral às autoras, sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a menor Eloisa Vitória Ferreira Alves e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para sua genitora Neli Ferreira Machado, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do arbitramento, bem como a indenização por dano material no montante de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 129693788).

Irresignada, a apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não detém qualquer poder de ingerência sobre a atividade médica realizada em seu estabelecimento, cabendo ao médico responsável pela cirurgia eventual responsabilidade sobre o ato discutido nos autos. Requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. VI, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura dos autos, para se constatar que toda a situação narrada na inicial ocorreu dentro do estabelecimento da recorrente, motivo pelo qual não há como afastar sua presença na demanda.

Na verdade, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que havendo vínculo, consoante visto na espécie, o hospital responde de forma solidária a conduta do médico, após devida apuração da culpa do profissional, conforme regra do art. 14, do CDC (REsp n. 1.579.954/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2018), sendo de clareza solar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda no caso vertente.

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta a impossibilidade de ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva na espécie, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Segue defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Firme no seu propósito, alega a não comprovação do dano material. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em
aquilatar a existência ou não de falha na prestação de serviço pelo nosocômio apelante, dispensado a paciente Neli Ferreira Machado, ora apelada, no período em que esteve internada para realização do parto da sua filha menor Eloisa Vitória Ferreira Alves, a qual sofreu fratura de úmero e lesão do plexo braquial à direita durante o aludido procedimento, bem como se tal sequela foi de responsabilidade dos réus.

Dito isso, acerca da responsabilidade dos hospitais em casos como o que se ora analisa, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, vejamos,
verbis
:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. [...] Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

[...] Quando o dano guardar relação com a conduta médica strito sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. [...] o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

[...] Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. [...] O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)”
(Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p.806)

Desse modo, de acordo com entendimento acima elencado, o hospital possui dois tipos de responsabilidade, a primeira diz respeito à conduta do médico
stricto sensu
, onde o nosocômio responde objetivamente, desde que comprovada a culpa do preposto; por outro lado, o hospital possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando ficar comprovado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, e não de conduta do médico preposto/empregado, uma vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital.

O art. 14,
caput
, do CDC, é suficientemente claro ao dispor que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva no caso em voga, o certo é que para surgir o dever de reparação, seja de ordem material ou moral, necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, na hipótese em tela, em que pese todo o alegado posto pelas autoras, ora apeladas, na inicial, bem como o sofrimento da genitora durante horas até o término do parto, o que não se desconhece, não há como fechar os olhos para o fato de que o laudo pericial judicial foi crucial para extirpar qualquer responsabilização dos réus, seja do hospital ou do médico que realizou o procedimento alhures.

Digo isso, porque o
expert
nomeado pelo Juízo suficientemente claro ao concluir pela inexistência de negligência, imperícia ou imprudência no atendimento da parturiente ou do recém-nascido, que se deu de forma normal e habitual, com indicação correta de parto normal, senão vejamos:

“
1ª CONCLUSÃO:
QUANTO AO ATENDIMENTO DA PARTURIENTE: não se identifica negligência, imperícia ou imprudência. O atendimento foi normal e habitual; PARTO NORMAL: com indicação correta e em tempo hábil (pode-se aguardar até 24h com

bolsa rota)
.

2ª CONCLUSÃO:
QUANTO AO ATENDIMENTO DO RECÉM NASCIDO: teve atendimento na sala de parto de forma correta e imediata
.

3ª CONCLUSÃO: QUANTO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI: indicação inerente a distócia de ombro e possível paralisia obstétrica posteriormente diagnosticada.

[...]

6ª CONCLUSÃO:
QUANTO AO SUPOSTO ERRO MÉDICO: PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE MÉDICA, SÃO REQUISITOS INDISPENSÁVEIS
:

[...]

B –
O ato: todos os atos praticados foram lícitos, pois se constituíram em atos médicos reconhecidos e fundamentados na técnica atual e reconhecida pelas entidades médicas
.

C –
A culpa
:
[...]
Não há nos autos documentos que possa atestar esta violação de conduta profissional ou ética
.
”
(id. 129693778 – pág. 50/52 – negritei)

Por conseguinte, para que houvesse a responsabilização da unidade hospitalar recorrente deveria ter um mínimo de prova no sentido de que a fratura de úmero e lesão do plexo braquial à direita sofridas pelo recém-nascido durante o parto ocorreu por culpa dos médicos ou pela estrutura do próprio nosocômio, o que não ficou devidamente evidenciado nos autos.

Sendo assim, diante do contexto apresentado, tenho que a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela responsabilização do hospital, ora apelante, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou a falha na prestação do serviço alegada, repiso, não havendo que falar na sua condenação ao pagamento de indenização, seja material ou moral, face a ausência dos requisitos ensejadores.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES –
LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE
– COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar
.”
(
RAC n. 0033233-28.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.12.2019 – negritei)

“INDENIZAÇÃO POR DANO E MORAL E LUCRO CESSANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE – INFECÇÃO HOSPITALAR – CAUSA MORTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta.

A prova pericial produzida apontou pela impossibilidade de aferição da presença de qualquer conduta lesiva das rés, aptas a configurar o nexo causal com a infecção hospitalar adquirida pelo autor durante a estada hospitalar e o resultado morte
.”

(
RAC n. 0050045-77.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.05.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação improcedente, devendo as autoras, ora apeladas, arcarem com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022